Tribunal: CARF
Processo: 17459.720063/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720063/2021-33
RESOLUÇÃO
1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 23737/23806, apresentado pelo contribuinte
contra Acórdão da DRJ, efls.23682/23721, que julgou improcedente a impugnação administrativa,
efl.8137/8186, movida em face de autos de infração, efls.02/30, lastreado em TVF (efls. 41/197)
referentes à Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos calendários de 2016 e 2017, em crédito tributário exigido
Fl. 24121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
2
para IRPJ e CSLL, incluídos o principal, a multa de ofício de 75%, multa isolada por falta de
pagamento de estimativas e os juros de mora devidos até a data da lavratura.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório da decisão recorrida:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO Síntese do lançamento
Trata-se de auto de infração que constituiu crédito tributário referente a imposto
sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido
(CSLL), pela sistemática do lucro real, decorrente de lucros auferidos por
controladas no exterior, acrescido de juros de multa e multa de ofício de 75%, e
multa isolada por falta de pagamento de estimativas. Segue cálculo que sintetiza
o auto de infração:

2. O procedimento fiscal iniciou-se pelo fato de que “as informações econômicas
prestadas pela Natura S/A no bojo da ECF (Registros X340; X350; X351; X353;
X354; X355 e X356) não conduziram esta auditoria ao montante adicionado ao
lucro líquido no Brasil (Registro M300), em face dos resultados obtidos no exterior
por controladas”. O procedimento fiscal se focou, portanto, na tributação sobre
bases universais das referidas controladas para os anos 2016 e 2017.
As seguintes infrações foram constatadas:
Adição não computada na apuração do lucro real da Interessada, a teor da
variação do investimento oriunda de lucros auferidos no exterior por controladas,
na proporção da participação societária detida.
Imposto sobre a renda pago no exterior não comprovado relativo ao biênio 2016
e 2017;
Multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
2.1. Colacionam-se imagens das bases adicionadas:

Fl. 24122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
3

2.2. Após proceder à análise jurídica geral da tributação sobre bases universais
(art. 77 da Lei no 12.973, de 20141), a autoridade tributária concluiu pelas
seguintes infrações:
(i) incorreta consolidação horizontal (art. 78 da Lei no 12.973, de 2014) dos lucros
de controladas (direta e as demais por ela controladas), especificamente na
domiciliada nos Países Baixos por ser beneficiária de regime fiscal privilegiado e
possuir renda ativa inferior a 80% da receita total;
(ii) compensação de prejuízos fiscais acumulados antes de 2015 sem ter sido
informados na Demonstração de Prejuízos Acumulados no Exterior da ECF
entregue em 2015, conforme art. 38 da IN RFB no 1.520, de 2014 2 ,
especificamente os §§ 1o e 3o3 ;
descumprimento das regras formais para deduzir impostos sobre a renda pagos
no exterior (art. 87, § 9o, da Lei no 12.973, de 2014, regulado pelo art. 25 da IN
RFB no 1.520, de 20144 );
incorreta adição dos lucros das controladas pertencentes a jurisdições cujo ano
fiscal termina em 30 de junho, pois deveria ter incluído todo o lucro do período, e
não apenas proporcional ao respectivo ano.
2.3. Os valores objeto do lançamento por cada controlada constam dos Anexos I e
II deste voto.
Consolidação horizontal
3. A primeira questão envolve a consolidação horizontal efetuada pela
Interessada de com base no art. 78 da Lei no 12.973, de 2014: Art. 78. Até o ano-
calendário de 2024, as parcelas de que trata o art. 77 poderão ser consideradas
de forma consolidada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL
da controladora no Brasil, excepcionadas as parcelas referentes às pessoas
jurídicas investidas que se encontrem em, pelo menos, uma das seguintes
situações: (Redação dada pela Medida Provisória no 1.148, de 2022)
I - estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com
cláusula específica para troca de informações para fins tributários;
II - estejam localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, ou
sejam beneficiárias de regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ou estejam submetidas a regime de
tributação definido no inciso III do caput do art. 84 da presente Lei;
Fl. 24123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
4
III - sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a
tratamento tributário previsto no inciso II do caput ; ou
IV - tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda total,
nos termos definidos no art. 84. (...)
3.1. Tendo em vista que o regime de tributação exige, como regra, a
individualização do lucro de cada controlada, o legislador permitiu que em
determinado período (atualmente prorrogado para 2024) a controladora no Brasil
pudesse consolidar horizontalmente os resultados de suas controladas, desde que
respeitados os requisitos contidos nos incisos do art. 78 acima transcrito. Tal
benefício implica a possibilidade de que lucros de determinadas controladas
possam ser compensadas com os prejuízos de outras, mesmo que em jurisdições
distintas.
3.2. A interessada, por sua vez, procedeu à consolidação horizontal de algumas de
suas controladas (não todas).
Os Anexos I e II contêm a informação de quais controladas participaram dessa
consolidação.
3.3. No voto serão analisadas as situações específicas das controladas e, portanto,
a correção da consolidação, sendo que o maior problema encontrado foi para a
controlada sediada nos Países Baixos.
Prejuízos fiscais acumulados até 2014
4. Situação comum a diversas controladas foi a glosa da compensação de lucros
com prejuízos fiscais formados até 2014, nos termos do § 2o do art. 77 da Lei no
12.973, de 2014: § 2o O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior referente aos anos-calendário anteriores à produção de
efeitos desta Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa
jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos
sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB. (grifou-se)
4.1. Como a lei produziu efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015 o estoque do
prejuízo formado no regime anterior da tributação sobre bases universais deveria
ter sido informado na forma e prazo estabelecidos pela RFB. Isso foi regulado pelo
art. 38 da IN RFB no 1.520, de 2014, sendo que o prazo foi estabelecido para tal
informação foi até 30 de setembro de 2015 pelo § 1o do mesmo dispositivo, com
vedação ao seu aproveitamento caso não tenha sido informado pelo § 3o, todos
transcritos a seguir: Art. 38.
O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá, no mínimo, as
seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da
controlada de períodos anteriores a: a) 2014, para os optantes nos termos da
Seção II do Capítulo I; e b) 2015, para os demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do país de
domicílio da controlada;
Fl. 24124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
5
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada
utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda do país
de domicílio; e
VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda do país de domicílio.
§ 1o Para o aproveitamento dos prejuízos acumulados anteriores previstos na
Seção I do Capítulo II, o demonstrativo de que trata o caput deve ser transmitido
ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até 30 de setembro de 2015.
§ 2o Para o aproveitamento de resultados negativos apurados a partir de 1o de
janeiro de 2015 ou a partir de 1o de janeiro de 2014 para as pessoas jurídicas
optantes nos termos da Seção II do Capítulo I, o valor do resultado negativo
apurado no período deve ser informado no demonstrativo a ser entregue até a
data estabelecida no art. 3o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de
dezembro de 2013. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1577, de
31 de julho de 2015)
§ 3o A falta de informação dos estoques de prejuízos acumulados na forma e
prazo estabelecidos neste artigo impede o seu aproveitamento para
compensação com lucros futuros. (grifou-se)
4.2. A Interessada apresentou a sua ECF do exercício 2015 sem o preenchimento
do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior (DPAE), o que implicou a
sua glosa.
Ademais, durante o procedimento fiscal alguns demonstrativos que
comprovariam esses prejuízos não foram entregues à autoridade fiscal,
corroborando a impossibilidade de se proceder à dedução em tela. Dedução do
imposto pago no exterior 5.
A autoridade fiscal dispôs que diversos comprovantes apresentados não seguiram
os requisitos legais, tendo sido glosadas as consequentes deduções. Segue
fundamentação para a falta de comprovação do imposto pago no exterior para
fins de dedução do valor devido no Brasil, conforme disposto no art. 26 da Lei no
9.249, de 1995
5 : Conectando todos os dispositivos legais acima mencionados, depreende-se
que a comprovação da liquidação do imposto de renda pago no exterior deve-se
dar pela apresentação do referido documento de pagamento, devidamente
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto.
Esse reconhecimento fica dispensado se a pessoa jurídica apresentar as
demonstrações financeiras correspondentes e comprovar que a legislação do país
de origem do lucro prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado (essa dispensa prevista no
artigo 14-A, § 2o, da IN SRF no 213/2002 e alterações possui como fundamento
legal o artigo 16, § 2o, da Lei no 9.430/96).
Alternativamente, a consularização do documento poderá ser substituída pela
apostila de que tratam os artigos 3o a 6o da Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo
Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016.
Fl. 24125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
6
Cabe mencionar que, consoante artigo 3o da referida Convenção, o apostilamento
deve se dar no próprio documento ou em folha apensa, com o título “Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)”.
De mais a mais, como dito alhures, todos os documentos obtidos no exterior,
escritos em idioma estrangeiro, para surtirem efeitos jurídicos na instrução de
processo administrativo fiscal no Brasil, devem estar obrigatoriamente
acompanhados de tradução juramentada.
Outrossim, é essencial mencionar que os documentos apresentados devem
revelar, de maneira inequívoca, que os pagamentos a serem comprovados se
referem a tributo incidente sobre os lucros da investida, nos termos exigidos pelo
artigo 87, § 1o, da Lei no 12.973/2014.
Além disso, os documentos devem fazer expressa menção à investida estrangeira
em relação à qual se pretende demonstrar os pagamentos do tributo sobre a
renda. E, como não poderia deixar de ser, os comprovantes devem demonstrar,
também de forma irrefutável, os valores que a fiscalizada pretende comprovar.
Assim, constatou-se que a Natura S/A, mesmo tendo sido intimada (2 vezes) e
reintimada por diversas vezes11 (3 vezes), há pelo menos oito meses desde a
primeira demanda fiscal, apresentou parcialmente os documentos de pagamento
do IR efetivados no exterior pelas controladas, mas sem o reconhecimento do
órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país estrangeiro,
ou, alternativamente, apostilado.
Além do mais, não comprovou devidamente que a legislação do país estrangeiro
previa o pagamento do imposto sobre a renda através dos documentos
apresentados, razão pela qual, na presente auditoria, nada do que foi informado
nos Registros N630 (apuração do IRPJ) e N670 (apuração da CSLL) da ECF vigente,
deduziu os tributos devidos no Brasil, no biênio 2016 e 2017. Situações específicas
das controladas
6. O TVF passou a averiguar a situação de cada controlada. Por serem muitas as
controladas, e para maior didática, o relatório do lançamento e da impugnação
será feito junto com a sua análise no voto.
IMPUGNAÇÃO
7. A interessada requereu preliminarmente a nulidade da autuação pelo fato de o
procedimento fiscal, a seu ver, ser limitado ao ano 2017, apenas, não obstante o
lançamento ter sido efetuado também ao ano 2016.
Seguem principais trechos de sua tese:
Em 26 de fevereiro de 2021, foi iniciado procedimento de fiscalização em face da
Impugnante relativo aos tributos IRPJ e CSLL, no período compreendido entre
01/01 e 31/12/17, o qual foi formalizado por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (Fl. 2 - dossiê no 10271.096258/2021-08).
Durante o curso da fiscalização, que se estendeu por aproximadamente nove
meses, foram solicitados inúmeros documentos para análise da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, tendo sido emitidos 15 Termos de Intimação Fiscal com a
informação de que o período considerado para fins de lançamento era
compreendido entre 01/01 e 31/12/17, ou seja, o mesmo inicialmente informado
ao contribuinte.
Fl. 24126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
7
(...) Assim, se a alteração do período fiscalizado - para abranger também 2016 -
não foi registrada no TDPF, e referida alteração não foi consignada no primeiro
termo de ofício emitido, necessário reconhecer a invalidade do lançamento
efetuado, por vício na enunciação (e, consequentemente, na norma dela
advinda).
Ainda que se pretenda "salvar" o lançamento com o fundamento de que o
contraditório foi assegurado, o fato é que a nulidade é indiscutível: não foi
violação à ampla defesa, mas sim diante da falta de competência do d. auditor
fiscal para lançar alegados fatos geradores praticados em período que não lhe
competia fiscalizar.
De acordo com o art. 142 do CTN, "a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória", devendo a fiscalização se ater - ou seja, vincular-se -
somente à autorização que lhe foi atribuída por meio do TDPF, seja o original ou o
ampliado. Não pode ir além, pois lhe falta competência para tanto.
Por isso, o procedimento para constituição do crédito tributário encontra-se
formalmente viciado, já que o d. auditor agiu além de sua competência. E se é
assim, os fatos geradores alegadamente ocorridos em 2016 não poderiam ter sido
objeto de autuação, sob pena de violação à legalidade e à atividade administrativa
plenamente vinculada.
7.1. Apontou uma preliminar específica de nulidade do lançamento este ter sido
efetuado exclusivamente com fundamento em ato infralegal, pois a
desqualificação da consolidação da controlada holandesa se deu com base no art.
78 da Lei no 12.973, de 2014, e no art. 2o, IV, da IN RFB no 1.037, de 2010.
No entanto, o conceito de regime fiscal privilegiado está no art. 24-A da Lei no
9.430, de 1996, o que não teria sido citado pela autoridade tributária. E, “nos
termos do parágrafo único do art. 24-A, a qualificação de uma determina entidade
como sujeita a regime fiscal privilegiado pressupõe a identificação de uma ou
mais das hipóteses elencadas pelos quatro incisos desse dispositivo”.
8. No mérito, passou a tratar das situações específicas das controladas que foram
objeto do auto de infração. Mas, em síntese, pugnou pela correção:
(i) da consolidação horizontal efetuada, inclusive para a controlada dos Países
Baixos;
(ii) da compensação dos prejuízos fiscais anteriores a 2015, pois foram informados
em 2016 e ela não aplicou a nova legislação para o exercício de 2015;
(iii) da dedução de impostos pagos no exterior;
(iv) da inclusão dos lucros auferidos, com a exclusão de efetuada por determinada
controlada australiana (especificidades serão vistas no voto).
Segue síntese dos argumentos:
i. Consolidação de resultados: A d. auditoria presume ser a Natura BV
beneficiária de regime fiscal privilegiado, porém não indica em qual das hipóteses
previstas pela Lei no 9.430/1996 em seu art. 24-A, parágrafo único, estaria a
Natura BV enquadrada.
Na realidade, a entidade não se qualifica em nenhum dos quatro incisos do
referido dispositivo, tendo em vista que: (i) a Holanda (jurisdição de domicílio da
Natura BV) tributa a renda a alíquota superior a 20%; (ii) a Natura BV não é
Fl. 24127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
8
beneficiada por "vantagem de natureza fiscal" concedida pela Holanda; (iii) a
Holanda tributa rendimentos auferidos fora do seu território a alíquota superior a
20%; e (iv) a Holanda é jurisdição que permite acesso a outros países (inclusive há
acordo com o Brasil para troca de informações) a informações societárias, fiscais e
econômicas de seus contribuintes.
Ainda, as anotações da d. fiscalização a respeito da substância da Natura BV, além
de equivocadas, não possuem qualquer relevo para a autuação, tendo em vista
que, nos termos da Lei no 9.430/1996, art. 24-A, parágrafo único, II, a verificação
do exercício de "atividade econômica substantiva" é apenas legalmente requerida
nas situações em que a investida for beneficiada por "vantagem de natureza
fiscal", circunstância não aplicável à Natura BV e que sequer foi cogitada pela d.
autoridade autuante.
Por fim, a d. auditoria conclui que as receitas de variação cambial auferidas pela
Natura BV não seriam "rendas ativas". No entanto, como receitas dessa natureza
não são qualificadas como "rendas passivas" pelo rol taxativo previsto pelo art.
84, I, da Lei no 12.973/2014, elas necessariamente caracterizam-se como "rendas
ativas". Compensação de prejuízos: Os prejuízos acumulados pelas investidas
Natura Chile, Natura Colômbia e Natura Peru foram regularmente informados na
Escrituração Contábil Fiscal ("ECF") relativa ao ano-calendário findo em
31/12/2015, tendo em vista que a Impugnante não optou pela antecipação dos
efeitos da Lei no 12.973/2014 para 2014.
Isto é, os prejuízos foram acertadamente informados ao fisco no ano-calendário
em que se iniciou a vigência da Lei (2015) para a Impugnante, e em momento
anterior aos exercícios de 2016 e 2017 (objeto da presente autuação), inexistindo
qualquer prejuízo ao erário que justifique a desconsideração dos prejuízos
acumulados pelas controladas no exterior.
A despeito disso, a Impugnante apresenta as demonstrações financeiras históricas
das referidas investidas, aptas a comprovar a efetiva existência dos prejuízos
compensados (Doc. 10 a 14).
ii. Glosa do imposto estrangeiro: O imposto estrangeiro compensado pela
Impugnante foi adequadamente comprovado durante a fiscalização. Não
obstante, a Impugnante apresenta documentação complementar suficiente para
comprovação dos valores desconsiderados (Doc. 16 a 32).
iii. Glosa dos prejuízos consolidados: Os prejuízos da Aesop Canadá e Aesop EUA
foram comprovados durante a fiscalização. Não obstante, a Impugnante
apresenta documentação complementar suficiente para comprovação dos valores
desconsiderados (Doc. 15).
Especificamente em relação à Natura Pty, o imposto estrangeiro recolhido por
controladas no exterior (Doc. 16 a 32) é suficiente para contrapor eventual IRPJ e
CSLL devidos no Brasil em função da glosa do prejuízo.
iv. Tributação dos resultados auferidos no exterior conforme exercício social
estrangeiro: Relativamente a este quesito, não obstante a Impugnante discorde
da metodologia elegida pela d. fiscalização, na medida em que implica evidente
violação ao art. 76 e seguintes da Lei no 12.973/2014, em função de divergências
documentais pontuais apontadas no TVF, a Impugnante registra acolher os ajustes
realizados pela d. fiscalização.
Fl. 24128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
9
No entanto, o suposto valor do IRPJ e CSLL devidos é inferior ao imposto de renda
recolhido no pelas investidas estrangeiras, não havendo que se falar, portanto,
em tributos recolhidos a menor no Brasil.
v. Tributação dos resultados da Aesop Foundation: A Aesop Foundation é
entidade sem fins lucrativos e, segundo imposição da legislação australiana, seus
lucros e patrimônio devem ser exclusivamente utilizados para subsídio dos
projetos sociais sob seu patrocínio.
Os resultados da entidade não pertencem à Impugnante e jamais poderão ser a
ela distribuídos (seja via distribuição de dividendos, redução do capital etc.).
A Impugnante ocupa apenas a posição de gestora da Aesop Foundation, de modo
que referida fundação não se qualifica como investimento estrangeiro da Natura
suscetível à TBU.
vi. Multa isolada: O lançamento concomitantemente da multa isolada e multa de
ofício implica inobservância ao princípio da consunção, acolhido pela
jurisprudência administrativa.
8.1. Ainda quanto ao lançamento da multa isolada, ela foi feita sem considerar os
valores retidos a título de IRRF do período.
No entanto, na linha do voto condutor, o Acórdão prolatado pelo Tribunal de
origem decidiu por negar provimento à pretensão impugnatória do contribuinte, mantendo a
integralidade dos créditos tributários de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos ementados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2016,
2017 TRIBUTAÇÃO BASES UNIVERSAIS. PARCELA AJUSTE. INDIVIDUALIZAÇÃO. A
parcela do ajuste do valor do investimento correspondente a lucro de cada
controlada, de forma individualizada, deve ser computada no lucro real. A
dedução de imposto pago no exterior e compensação de prejuízos deve seguir os
requisitos legais. A consolidação horizontal de que trata o art. 78 da Lei no 12.973,
de 2014, é exceção somente permitida caso as hipóteses de que tratam seus
incisos não estejam presentes.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS ANTES 2015. Os
lucros de controlada no exterior podem ser compensados com prejuízos fiscais
dessa mesma controlada que tenham sido formados até 2014 desde que tenha
sido informado em Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior.
IMPOSTO PAGO EXTERIOR. DEDUÇÃO. REQUISITOS. A dedução do imposto pago
no exterior sobre a parcela positiva a ser computada na controladora brasileira
somente será aceita se cumprir os requisitos legais que garantam sua liquidez e
certeza. A comprovação que a legislação do país estrangeiro prevê a incidência do
imposto de renda por meio do documento de arrecadação apresentado, em
substituição à consularização, deve ser feita de forma clara e objetiva.
CONSOLIDAÇÃO
HORIZONTAL.
CONTROLADA
PAÍSES
BAIXOS.
HOLDING
COMPANY. REGIME PRIVILEGIADO. Considera-se sob regime fiscal privilegiado
holding company domiciliada nos Países Baixos sem capacidade operacional
comprovada para os seus fins e, portanto, não pode ter seus resultados
consolidados horizontalmente para fins de tributação sobre bases universais.
MULTA ISOLADA ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. É cabível a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
Fl. 24129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
10
concomitantemente com a multa proporcional ao tributo devido ao final do
período de apuração. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário:
2016, 2017
JUNTADA
DOCUMENTOS.
IDENTIFICAÇÃO
PONTOS
DISCORDÂNCIA.
CONTEXTUALIZAÇÃO. A obrigação de juntar documentos de que trata o § 4o do
art. 16 do Decreto no70.235, de 1972, deve ser cumprida em conjunto com a
obrigação de identificar os pontos de discordância de que trata o inciso III do art.
16 do mesmo diploma legal. A juntada de inúmeros documentos sem uma devida
contextualização e vinculação clara aos valores discutidos no lançamento não
constitui prova. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Cientificado em 05/05/2023 (efl.23732), o contribuinte interpôs recurso voluntário
tempestivo, em 05/06/2023 (efls.209), nas efls.23737/23806, reiterando e reforçando os
argumentos já acostados na petição impugnatória e sintetizados abaixo:
i. Consolidação de resultados: A d. auditoria presume ser a Natura BV beneficiária
de regime fiscal privilegiado, porém não indica em qual das hipóteses previstas
pela Lei n' 9.430/1996 em seu art. 24-A, parágrafo único, estaria a Natura BV
enquadrada.
Na realidade, a entidade não se qualifica em nenhum dos quatro incisos do
referido dispositivo, tendo em vista que: (i) a Holanda (jurisdição de domicílio da
Natura BV) tributa a renda a alíquota superior a 20%; (ii) a Natura BV não é
beneficiada por "vantagem de natureza fiscal" concedida pela Holanda; (iii) a
Holanda tributa rendimentos auferidos fora do seu território a alíquota superior a
20%; e (iv) a Holanda é jurisdição que permite acesso a outros países (inclusive há
acordo com o Brasil para troca de informações) a informações societárias, fiscais e
econômicas de seus contribuintes.
Ainda, as anotações da d. fiscalização a respeito da substância da Natura BV, além
de equivocadas, não possuem qualquer relevo para a autuação, tendo em vista
que, nos termos da Lei n' 9.430/1996, art. 24-A, parágrafo único, II, a verificação
do exercício de "atividade econômica substantiva" é apenas legalmente requerida
nas situações em que a investida for beneficiada por "vantagem de natureza
fiscal", circunstância não aplicável à Natura BV e que sequer foi cogitada pela d.
autoridade autuante.
Por fim, a d. auditoria conclui que as receitas de variação cambial auferidas pela
Natura BV não seriam "rendas ativas". No entanto, como receitas dessa natureza
não são qualificadas como "rendas passivas" pelo rol taxativo previsto pelo art.
84, I, da Lei n' 12.973/2014, elas necessariamente caracterizam-se como "rendas
ativas".
ii. Compensação de prejuízos: Os prejuízos acumulados pelas investidas Natura
Chile, Natura Colômbia e Natura Peru foram regularmente informados na
Escrituração Contábil Fiscal ("ECF") relativa ao ano-calendário findo em
31/12/2015, tendo em vista que a Recorrente não optou pela antecipação dos
efeitos da Lei n' 12.973/2014 para 2014.
Isto é, os prejuízos foram acertadamente informados ao fisco no ano-calendário
em que se iniciou a vigência da Lei (2015) para a Recorrente, e em momento
anterior aos exercícios de 2016 e 2017 (objeto da presente autuação), inexistindo
qualquer prejuízo ao erário que justifique a desconsideração dos prejuízos
acumulados pelas controladas no exterior.
Fl. 24130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
11
A despeito disso, a Recorrente apresenta as demonstrações financeiras históricas
das referidas investidas, aptas a comprovar a efetiva existência dos prejuízos
compensados (Doc. 10 a 14 da Impugnação).
iii. Glosa do imposto estrangeiro: O imposto estrangeiro compensado pela
Recorrente foi adequadamente comprovado durante a fiscalização. Não obstante,
a
Recorrente
apresenta
documentação
complementar
suficiente
para
comprovação dos valores desconsiderados (Doc. 16 a 32 da Impugnação).
iv. Glosa dos prejuízos consolidados: Os prejuízos da Aesop Canadá e Aesop EUA
foram comprovados durante a fiscalização. Não obstante, a Recorrente apresenta
documentação complementar suficiente para comprovação dos valores
desconsiderados (Doc. 15 da Impugnação). Especificamente em relação à Natura
Pty, o imposto estrangeiro recolhido por controladas no exterior (Doc. 16 a 32 da
Impugnação) é suficiente para contrapor eventual IRPJ e CSLL devidos no Brasil
em função da glosa do prejuízo.
v. Tributação dos resultados auferidos no exterior conforme exercício social
estrangeiro: Relativamente a este quesito, não obstante a Recorrente discorde da
metodologia elegida pela d. fiscalização, na medida em que implica evidente
violação ao art. 76 e seguintes da Lei no 12.973/2014, em função de divergências
documentais pontuais apontadas no Termo de Verificação Fiscal ("TVF"), a
Recorrente registra acolher os ajustes realizados pela d. fiscalização.
No entanto, o suposto valor do IRPJ e CSLL devidos é inferior ao imposto de renda
recolhido no pelas investidas estrangeiras, não havendo que se falar, portanto,
em tributos recolhidos a menor no Brasil.
i. Tributação dos resultados da Aesop Foundation Limited ("Aesop Foundation"):
A Aesop Foundation é entidade sem fins lucrativos e, segundo imposição da
legislação australiana, seus lucros e patrimônio devem ser exclusivamente
utilizados para subsídio dos projetos sociais sob seu patrocínio. Os resultados da
entidade não pertencem à Recorrente e jamais poderão ser a ela distribuídos (seja
via distribuição de dividendos, redução do capital etc.).
A Recorrente ocupa apenas a posição de gestora da Aesop Foundation, de modo
que referida fundação não se qualifica como investimento estrangeiro da Natura
suscetível à TBU.
vi. Multa isolada: O lançamento concomitantemente da multa isolada e multa de
ofício implica inobservância ao princípio da consunção, acolhido pela
jurisprudência administrativa.
Assim, sustentou, nos termos a seguir sumarizados no Recurso Voluntário:
Nas preliminares: 3.1 - Nulidade da r. Decisão Recorrida: omissão na apreciação de
alegações de defesa apresentadas na Impugnação; 3.2 - Nulidade da autuação: procedimento de
fiscalização limitado a 2017; 4 - REGULAR CONSOLIDAÇÃO DA NATURA BV E INVESTIDAS: 4.1 -
Irregular qualificação da Natura BV como entidade beneficiária de regime fiscal privilegiado; 4.1.1 -
Preliminar - Nulidade da autuação: lançamento exclusivamente fundamentado em ato infralegal;
4.1.2 - Natura BV não é beneficiária de regime fiscal privilegiado nos termos do artigo 24- A da Lei
no 9.430/1996; 4.1.3 - Subsidiariamente: substância econômica da Natura BV; 4.2 - Irregular
desconsideração das rendas ativas da Natura BV; 4.2.1 - Irregular qualificação de variações
cambiais como renda passiva: violação ao art. 84 da Lei no 12.973/2014; 4.2.2 - Irregular
Fl. 24131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
12
qualificação de resultados de equivalência patrimonial como renda passiva: inexistência de
enquadramento legal; 5 - REGULAR COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ANTERIORES AO ANO-
CALENDÁRIO DE 2015: 5.1 – Regular declaração dos prejuízos na ECF 2015: início da vigência da lei
no 12.973/2014; 5.2 - Comprovação dos prejuízos incorridos pelas investidas Natura Chile, Peru e
Colômbia anteriormente à vigência da Lei no 12.973/2014; 6 - INDEVIDA GLOSA DOS PREJUÍZOS
DA AESOP CANADA E AESOP EUA: 7 - INDEVIDA GLOSA DO IMPOSTO ESTRANGEIRO
COMPENSADO; 8 - IRREGULAR TRIBUTAÇÃO DOS RESULTADOS DA AESOP FOUNDATION LIMITED
(ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS); 9 - NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE IMPOSTO
ESTRANGEIRO COM OS DEMAIS AJUSTES DO TVF; 10 - ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS: 10.1 -
Impossibilidade de cobrança concomitante de multa isolada e multa de ofício - Princípio da
Consunção; 10.2 - Erro na estimativa da multa isolada: necessária consideração do IRRF do
período.
Por fim, requereu:
Em vista do exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
recurso voluntário, para, preliminarmente, reconhecer a nulidade da r. decisão
recorrida, determinando o retorno dos autos à instância a quo para novo
julgamento ou, caso se entenda que o processo reúne elementos para ser julgado
de forma favorável à Recorrente, seja dado prosseguimento ao julgamento, com
base no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/1972.
Requer-se, ainda, seja considerada a integral nulidade do lançamento
relativamente ao ano-calendário de 2016, tendo em vista ter o procedimento de
fiscalização sido limitado ao exercício de 2017.
Em relação irregular qualificação da Natura BV como entidade beneficiária de
regime fiscal privilegiado, imperativo ainda reconhecer a nulidade do lançamento,
cujo enquadramento encontra-se exclusivamente pautado em ato infralegal.
Ainda, relativamente à indevida caracterização dos resultados de equivalência
patrimonial da Natura BV como renda passiva, deve ser igualmente reconhecida a
nulidade do lançamento, mormente inexistir apontamento na autuação do
respectivo enquadramento legal.
Na hipótese de não ser admitida a nulidade, no mérito, requer seja reformada a
decisão de primeira instância e reconhecida a improcedência do lançamento
fiscal, determinando-se o cancelamento integral das exigências fiscais em tela e a
baixa da exigência fiscal.
Sucessivamente, na remota hipótese de serem mantidos os débitos em apreço,
requer sejam (i) canceladas as multas isoladas de 50%, dando-se efetividade ao
princípio da consunção e (ii) consideradas na reapuração das estimativas mensais
de dezembro de 2016 e 2017 a integralidade das deduções realizadas pela
Recorrente (informadas nas ECFs) a título de tributos retidos na fonte.
Ademais, protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas,
visando evidenciar com ainda maior ênfase a improcedência do lançamento fiscal.
Ato contínuo, a Fazenda Nacional, efls. 23821/23858, por intermédio de seus
representantes legais, apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário, pugnando, em síntese,
pela manutenção integral do Acórdão recorrido, conforme sumarizado: II.1. PRELIMINARES: II.1.1
– Suposta nulidade da decisão recorrida por omissão na apreciação de alegações de defesa
apresentadas na impugnação. II.1.2 – Suposta nulidade da autuação por suposto erro no TDPF
Fl. 24132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
13
quanto ao período de apuração. II.1.3 – Suposta nulidade da autuação por se fundamentar em
dispositivo exclusivamente infralegal quanto ao enquadramento da Natura BV em regime fiscal
privilegiado. II.2 – Mérito II.2.1 – Consolidação dos resultados. II.2.2 – Compensação de prejuízos.
II.2.3 – Glosa dos valores supostamente pagos a título de imposto de renda no exterior. II.2.4 –
Glosa dos valores referentes aos prejuízos consolidados. II.2.5 – Tributação dos resultados
auferidos no exterior conforme exercício social estrangeiro. II.2.6 – Tributação dos resultados da
Aesop Foundation Limited ("Aesop Foundation"). II.2.7 – Da legalidade da incidência cumulativa de
multa de ofício e multa isolada. Fatos geradores distintos. III – Conclusão.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração que constituiu crédito tributário
referente a imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), pela sistemática do lucro real, decorrente de lucros auferidos por controladas no
exterior, acrescido de juros e multa de ofício de 75%, e multa isolada por falta de pagamento de
estimativas.
O procedimento fiscal iniciou-se pelo fato de que “as informações econômicas
prestadas pela Natura S/A no bojo da ECF (Registros X340; X350; X351; X353; X354; X355 e X356)
não conduziram esta auditoria ao montante adicionado ao lucro líquido no Brasil (Registro M300),
em face dos resultados obtidos no exterior por controladas”.
O procedimento fiscal se focou, portanto, na tributação sobre bases universais das
referidas controladas para os anos 2016 e 2017.
As seguintes infrações foram constatadas:
(i) Adição não computada na apuração do lucro real da Interessada, a teor da
variação do investimento oriunda de lucros auferidos no exterior por controladas,
na proporção da participação societária detida.
(ii) Imposto sobre a renda pago no exterior não comprovado relativo ao biênio
2016 e 2017;
(iii) Multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e
CSLL.
Após proceder à análise jurídica geral da tributação sobre bases universais (art. 77 da Lei no
12.973, de 20141), a autoridade tributária concluiu pelas seguintes infrações:
(i) incorreta consolidação horizontal (art. 78 da Lei no 12.973, de 2014) dos lucros
de controladas (direta e as demais por ela controladas), especificamente na
Fl. 24133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
14
domiciliada nos Países Baixos por ser beneficiária de regime fiscal privilegiado e
possuir renda ativa inferior a 80% da receita total;
(ii) compensação de prejuízos fiscais acumulados antes de 2015 sem ter sido
informados na Demonstração de Prejuízos Acumulados no Exterior da ECF
entregue em 2015, conforme art. 38 da IN RFB no 1.520, de 20142,
especificamente os §§ 1o e 3o
(iii) descumprimento das regras formais para deduzir impostos sobre a renda
pagos no exterior (art. 87, § 9o, da Lei no 12.973, de 2014, regulado pelo art. 25 da
IN RFB no 1.520, de 20144);
(iv) incorreta adição dos lucros das controladas pertencentes a jurisdições cujo
ano fiscal termina em 30 de junho, pois deveria ter incluído todo o lucro do
período, e não apenas proporcional ao respectivo ano.
A Recorrente alega em síntese que os procedimentos acima listados são
absolutamente equivocados, pelas razões a seguir:
i. Consolidação de resultados: A d. auditoria presume ser a Natura BV beneficiária
de regime fiscal privilegiado, porém não indica em qual das hipóteses previstas
pela Lei n' 9.430/1996 em seu art. 24-A, parágrafo único, estaria a Natura BV
enquadrada. Na realidade, a entidade não se qualifica em nenhum dos quatro
incisos do referido dispositivo, tendo em vista que: (i) a Holanda (jurisdição de
domicílio da Natura BV) tributa a renda a alíquota superior a 20%; (ii) a Natura BV
não é beneficiada por "vantagem de natureza fiscal" concedida pela Holanda; (iii)
a Holanda tributa rendimentos auferidos fora do seu território a alíquota superior
a 20%; e (iv) a Holanda é jurisdição que permite acesso a outros países (inclusive
há acordo com o Brasil para troca de informações) a informações societárias,
fiscais e econômicas de seus contribuintes.
Ainda, as anotações da d. fiscalização a respeito da substância da Natura BV, além
de equivocadas, não possuem qualquer relevo para a autuação, tendo em vista
que, nos termos da Lei n' 9.430/1996, art. 24-A, parágrafo único, II, a verificação
do exercício de "atividade econômica substantiva" é apenas legalmente requerida
nas situações em que a investida for beneficiada por "vantagem de natureza
fiscal", circunstância não aplicável à Natura BV e que sequer foi cogitada pela d.
autoridade autuante.
Por fim, a d. auditoria conclui que as receitas de variação cambial auferidas pela
Natura BV não seriam "rendas ativas". No entanto, como receitas dessa natureza
não são qualificadas como "rendas passivas" pelo rol taxativo previsto pelo art.
84, I, da Lei n' 12.973/2014, elas necessariamente caracterizam-se como "rendas
ativas".
ii. Compensação de prejuízos: Os prejuízos acumulados pelas investidas Natura
Chile, Natura Colômbia e Natura Peru foram regularmente informados na
Escrituração Contábil Fiscal ("ECF") relativa ao ano-calendário findo em
31/12/2015, tendo em vista que a Recorrente não optou pela antecipação dos
Fl. 24134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
15
efeitos da Lei n' 12.973/2014 para 2014. Isto é, os prejuízos foram acertadamente
informados ao fisco no ano-calendário em que se iniciou a vigência da Lei (2015)
para a Recorrente, e em momento anterior aos exercícios de 2016 e 2017 (objeto
da presente autuação), inexistindo qualquer prejuízo ao erário que justifique a
desconsideração dos prejuízos acumulados pelas controladas no exterior. A
despeito disso, a Recorrente apresenta as demonstrações financeiras históricas
das referidas investidas, aptas a comprovar a efetiva existência dos prejuízos
compensados (Doc. 10 a 14 da Impugnação).
iii. Glosa do imposto estrangeiro: O imposto estrangeiro compensado pela
Recorrente foi adequadamente comprovado durante a fiscalização. Não obstante,
a
Recorrente
apresenta
documentação
complementar
suficiente
para
comprovação dos valores desconsiderados (Doc. 16 a 32 da Impugnação).
iv. Glosa dos prejuízos consolidados: Os prejuízos da Aesop Canadá e Aesop EUA
foram comprovados durante a fiscalização. Não obstante, a Recorrente apresenta
documentação complementar suficiente para comprovação dos valores
desconsiderados (Doc. 15 da Impugnação). Especificamente em relação à Natura
Pty, o imposto estrangeiro recolhido por controladas no exterior (Doc. 16 a 32 da
Impugnação) é suficiente para contrapor eventual IRPJ e CSLL devidos no Brasil
em função da glosa do prejuízo.
v. Tributação dos resultados auferidos no exterior conforme exercício social
estrangeiro: Relativamente a este quesito, não obstante a Recorrente discorde da
metodologia elegida pela d. fiscalização, na medida em que implica evidente
violação ao art. 76 e seguintes da Lei no 12.973/2014, em função de divergências
documentais pontuais apontadas no Termo de Verificação Fiscal ("TVF"), a
Recorrente registra acolher os ajustes realizados pela d. fiscalização. No entanto,
o suposto valor do IRPJ e CSLL devidos é inferior ao imposto de renda recolhido no
pelas investidas estrangeiras, não havendo que se falar, portanto, em tributos
recolhidos a menor no Brasil.
i. Tributação dos resultados da Aesop Foundation Limited ("Aesop Foundation"): A
Aesop Foundation é entidade sem fins lucrativos e, segundo imposição da
legislação australiana, seus lucros e patrimônio devem ser exclusivamente
utilizados para subsídio dos projetos sociais sob seu patrocínio. Os resultados da
entidade não pertencem à Recorrente e jamais poderão ser a ela distribuídos (seja
via distribuição de dividendos, redução do capital etc.). A Recorrente ocupa
apenas a posição de gestora da Aesop Foundation, de modo que referida
fundação não se qualifica como investimento estrangeiro da Natura suscetível à
TBU.
vi. Multa isolada: O lançamento concomitantemente da multa isolada e multa de
ofício implica inobservância ao princípio da consunção, acolhido pela
jurisprudência administrativa.

Fl. 24135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
16
Delimitada a lide, reforço que meu encaminhamento para a análise do feito é pela
conversão do julgamento em diligência, pelos motivos abaixo expostos.
Embora devam ser analisados todos os argumentos (preliminares e de mérito)
suscitados pelo recorrente e controvertidas pela Fazenda Nacional, entendo que existem questões
prejudiciais que demandam maior aprofundamento, especialmente no que diz respeito à glosa dos
valores pagos a título de imposto de renda no exterior.
Nesse aspecto, observa-se que a autoridade fiscal glosou valores pagos à título de
imposto de renda no exterior, por entender que a recorrente apresentou “parcialmente os
documentos de pagamento do IR efetivos no exterior pelas controladas, mas sem o
reconhecimento do órgão arrecadador e do Consulado da Embaixada Brasileira no país
estrangeiro, ou, alternativamente, apostilado”, bem como “não comprovou devidamente que a
legislação do país estrangeiro previa o pagamento do imposto sobre a renda através dos
documentos apresentados”.
A Recorrente alega que, em conformidade com o quanto previsto pelo art. 16, § 2o,
II da Lei no 9.430/1996, a Recorrente apresentou documentação complementar suficiente para
comprovação dos valores desconsiderados pela d. autoridade fiscal e em valor, inclusive, muito
superior aos tributos estrangeiros glosados (Doc. 16 a 32 da Impugnação), conforme sumarizado
pelas tabelas a seguir:

Fl. 24136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
17
A recorrente alega que a Turma Julgadora da DRJ desconsiderou os documentos
acima referidos, tendo tecido os seguintes comentários nesse sentido (fls. 23696-23698):
i. Em relação aos documentos apresentados no curso da fiscalização,
supostamente não teria sido pela Recorrente "mencionada nenhuma contradição
quanto ao alegado pela autoridade tributária (...). Tampouco foi aduzido se os
documentos foram apresentados de acordo com os requisitos legais";
ii. Teriam sido juntadas pela Recorrente "para todas as controladas, 10.000 folhas
(fls. 9623-20.023) de forma desorganizada, em mais de 30 arquivos, misturando
comprovantes de pagamento com legislação em língua estrangeira, do que se
depreende que a Interessada intentou aplicar o disposto no art. 16, §2o, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996"; e
iii. A Recorrente deveria ter apresentado "as legislações que dispõem sobre a
demonstração da apuração do imposto sobre a renda (ECF) e sobre o seu
respectivo pagamento (DARF) e declaração demonstrativa (DCTF) que faria essa
demonstração".
Alega ainda que:
i. Não é correta a afirmação de que Recorrente não teria contraditado as
alegações da d. auditoria a respeito dos documentos associados ao imposto
estrangeiro. O tema em exame trata-se essencialmente de matéria probatória.
Tendo a Recorrente em sede de impugnação apresentado prova de que o imposto
estrangeiro foi recolhido pelas investidas no exterior, logo restou neste âmbito
impugnada a autuação. Ademais, ainda na impugnação destacou-se
expressamente a base legal de amparo para apresentação dos documentos: art.
16, § 2', II da Lei n' 9.430/1996;
ii. Tampouco é procedente a afirmação de que os documentos foram
disponibilizados de forma desorganizada. Os arquivos foram devidamente
organizados, tendo sido:
> subdivididos por investida estrangeira (há um "Doc." para cada investida); >
cada "Doc." possui uma contracapa inicial com a indicação da legislação do país de
origem do lucro prevendo a incidência do imposto de renda pago e na sequência
consta anexa a íntegra da respectiva legislação;
> logo após há uma segunda contracapa para os documentos de arrecadação do
imposto de renda pago no exterior. Essa contracapa é acompanhada de:
i. uma tabela consolidando as informações de todos os comprovantes de
pagamento do imposto estrangeiro (sumário com o valor pago - em moeda
estrangeira e Reais - e data do pagamento); e
ii. em seguida, uma capa intitulada "Documentos de arrecadação", que é
finalmente acompanhada das cópias dos comprovantes de arrecadação.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta planilha com a relação
detalhada de todos os documentos juntados na impugnação e suas respectivas traduções
Fl. 24137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.173 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720063/2021-33
18
juramentadas (Doc. 01), com a indicação precisa das folhas do presente processo em que estão
localizados cada um dos documentos exigidos pela Lei n' 9.430/1996, art. 16, § 2', II, para
comprovação do imposto sobre a renda estrangeiro.
Em minha leitura, há indícios de que os documentos juntados aos autos
demonstrariam, em análise preliminar, estarem preenchidos os requisitos para sua admissão e
demonstração do direito pleiteado.
Contudo, em meu entender, mister a conversão do julgamento em diligência para
que a unidade de origem possa corroborar tal entendimento, mormente em relação aos valores
pleiteados.
Assim, entendo que a prudência justifica a conversão do presente julgamento em
diligência para que sejam analisados os documentos juntados aos autos, verificando-se se foram
cumpridos os requisitos da lei n. 9.430/96, principalmente quanto aos valores pleiteados.
É a minha proposta inicial.
Dessa forma, deixo de analisar neste momento os fundamentos suscitados em
sede preliminar, assim como as demais questões relativas ao mérito, seja pelo Recorrente ou
pela Fazenda Nacional, deixando para me manifestar sobre essas questões no retorno dos autos
após a conclusão da diligência.

Conclusão
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados pelo recorrente, através de Relatório de
Diligência, relacionando, quando possível, os documentos apresentados aos autos referentes aos
valores pleiteados pelo recorrente, especialmente para verificar se foram cumpridos os requisitos
do art. 16, § 2a, II da Lei n. 9.430/96, no que tange à comprovação do imposto sobre a renda
estrangeiro, sem prejuízo de intimar o Recorrente a apresentar outros documentos ou
informações complementares que corroborem com as provas do direito requerido. Após, deve ser
dada ciência ao contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30
dias, findo o qual devem ser encaminhados os autos para o CARF para apreciação e julgamento.
É a minha proposta.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 24138
DF CARF MF
Original